Tribunal: TJDFT
Processo: 0705343-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DEVER GERAL DE AGIR. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA. MÉTODO CONTRACEPTIVO. SISTEMA ESSURE. FALHA INFORMACIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TRATAMENTO MÉDICO DISPENSADO E COMPLICAÇÕES APÓS A COLOCAÇÃO DO DISPOSITIVO. LAUDO PERICIAL BASEADO NAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL NÃO VERIFICADO.
1. Se a sentença analisou devidamente as questões de fato e de direito, enfrentando a questão sobre a responsabilidade civil, em consonância com a norma civil e processual civil vigente, impõe-se a rejeição da preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.
2. Eventual descumprimento pelo ente estatal do dever de garantir a todos o direito à saúde, por meio de uma prestação do serviço eficiente e adequada, nos termos do art. 196, da CR, e da Lei no 8.080/90, trata-se de um dever geral de agir. Logo, a responsabilidade deve ser aferida na órbita subjetiva.
3. Se, na fase pré-operatória, houve explanação do funcionamento e dos riscos do método contraceptivo escolhido - Essure, ocasião em que a paciente assinou todos os documentos necessários para a realização do procedimento, reputa-se atendido o dever de informação pelos agentes do serviço público de saúde.
4. O magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo se valer de outros fatos provados nos autos para fundamentar a sentença, notadamente quando a perícia se baseou nos próprios relatos de sintomas da paciente. Não havendo registros de conduta ilícita ou omissiva do Distrito Federal nos atendimentos médicos efetuados à paciente, após a implantação do dispositivo, não há que se falar em dever de indenizar.
5. Apelação não provida.